Tribunal: TJMT
Processo: 1011779-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA MARTINS JESUS DE FIGUEIREDO - CPF: 058.213.851-56 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL
. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recursos Inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa Recorrente ao pagamento de danos morais, fixados no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
bem como para declarar inexistente o débito
R$ 109,49 (cento e nove reais e quarenta e nove centavos)
.

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, Recorrente/Recorrida, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de
R$ 109,49 (cento e nove reais e quarenta e nove centavos)

com data de inclusão em 05/08/2019,

ao passo que a Reclamada, Recorrente/Recorrida, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou

qualquer documento aos autos que pudesse comprovar a relação jurídica entre as partes.

3.

Em sede de recurso, a parte autora pugna pela majoração dos danos morais e pela condenação em danos temporais, ao passo que a reclamada, pugna em suas razões, pela improcedência dos pedidos iniciais e subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

4.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

6.

Com efeito, em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se a existência de duas negativações preexistentes no nome da parte autora Recorrente/Recorrida, inserida em 15/01/2017 e excluída em 19/11/2020 pela empresa
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTÕES
no valor de R$ 64,96 (sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e outra inserida em 16/04/2018 e excluída em 17/04/2020 pela empresa
CARTÃO CALCARD
no valor de R$ 152,35 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), ambas não discutidas em juízo.

7.

Considerando, portanto, que a parte autora Recorrente/Recorrida estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
no dia 05/08/2019, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da empresa reclamada.

8.

Por tal razão, mantenho a sentença proferida pelo juízo a quo nos mesmos termos, exceto no que tange ao dano moral, por ser o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ em razão da existência de anotações preexistentes.

9.

Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em danos morais.

10.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO:

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da

falha na prestação de serviço da empresa Recorrente,

o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere à condenação por danos morais.
Isto porque,
in casu
, verifico a possibilidade da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Não obstante a existência da falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrente, inexistem danos morais suportados por parte da Recorrida, em razão da existência de anotações preexistentes inseridas
em 15/01/2017 e excluída em 19/11/2020 pela empresa
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTÕES
no valor de R$ 64,96 (sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e outra inserida em 16/04/2018 e excluída em 17/04/2020 pela empresa
CARTÃO CALCARD
no valor de R$ 152,35 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), ambas não discutidas em juízo, senão vejamos:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no. 385 com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Em outras palavras, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Logo, em que pese a empresa Recorrente não tenha logrado êxito em comprovar a relação jurídica com a Recorrida,
é indevida a condenação em danos morais.

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para excluir a condenação da Recorrente em indenizar a Recorrida a título de danos morais, nos termos do disposto na Súmula 385-STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO BRADESCO S.A.
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, exclusivamente, para excluir a condenação em danos morais, diante da existência de anotações preexistentes no rol de inadimplentes em nome da parte autora Recorrida, permanecendo inalterados os demais termos da decisão objurgada. E deixo de condená-la em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUANA MARTINS JESUS DE FIGUEIREDO
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois não restaram configurados os danos morais e os danos temporais.
Condeno-o, ainda, em honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa,
ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021